Tribunal: TJDFT
Processo: 0735132-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO DO MÉRITO DA LIDE À REVELIA DA RÉ. VÍCIO DE CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. MANDADO CITATÓRIO EXPEDIDO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 281 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A expedição de mandado citatório para endereço diverso do domicílio da pessoa jurídica não tem o condão de dar-lhe ciência acerca do ajuizamento da ação em seu desfavor, o que enseja o reconhecimento da invalidade jurídica desse ato processual, que foi praticado em dissonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos termos do art. 281 do Código de Processo Civil, o vício de citação acarreta a nulidade de todos os atos processuais subsequentes que dependam dela, o que abarca, consequentemente, a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, à revelia da ré.
3. A nulidade pronunciada se limita à citação da ré que foi efetivada em endereço diverso daquele em que estabeleceu seu domicílio, não abarcando, dessa forma, o ato citatório do corréu realizado corretamente no endereço informado pelo sistema SISBAJUD.
4. Recurso de apelação provido.